Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.
1 – Usucapião de imóvel particular. Incompetência da Vara do Meio Ambiente. As regras que disciplinam a competência em razão da matéria, de natureza absoluta, são de ordem pública, pois se relacionam ao próprio exercício da função jurisdicional. No que tange à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a competência está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução no 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009. A ação de usucapião de imóvel particular, sem reflexos ambientais, questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva não se amolda ao que prevê a norma de regência, de modo que escapa da competência da vara especializada. Dessarte, é de se reconhecer a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o feito, o qual deve ser encaminhado à vara cível da situação do imóvel, consoante dispõe o artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil.
2 – Recurso conhecido e provido.

J